Tribunal: TJSP
Processo: 1050907-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Encargos moratórios. Aplicação do disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN no 4.882 de 23.12.2020 e observância da Súmula no 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tarifa de avaliação do bem. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de registro do contrato. Não comprovação de prestação de serviço. Ausência de má-fé. Restituição simples. IOF. Readequação. Recurso parcialmente provido.